Tribunal: TJBA
Processo: 0505030-82.2017.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505030-82.2017.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IRES DA SILVA DA CAMARA

Advogado(s)
:
GESICA BORGES DE BRITO BASTOS

APELADO: MUNICIPIO DE CRISTOPOLIS

Advogado(s)
:
NAOMAR MONTEIRO DE ALMEIDA NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ESTABILIDADE FINANCEIRA POR OCUPAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. CONTINUIDADE DO EXERCÍCIO POR DEZ ANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública efetiva do Município de Cristópolis/BA, sob o pálio da gratuidade da justiça, contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento do direito à incorporação de vantagens pecuniárias decorrentes do exercício de cargos comissionados, com base na legislação municipal que exige a continuidade do exercício por mais de dez anos. A apelante alega ter ocupado diversos cargos comissionados na Secretaria Municipal de Educação por período superior a uma década, sustentando o preenchimento dos requisitos legais à época do requerimento administrativo, formulado em 30 de março de 2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir qual legislação municipal deve ser aplicada ao caso concreto — se a redação do art. 42 da Lei Municipal nº 108/2009, dada pela Lei nº 243/2015, ou a da Lei nº 256/2016; (ii) determinar se a apelante comprovou o exercício ininterrupto de cargos comissionados pelo período mínimo de dez anos exigido para a concessão da estabilidade financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 243/2015 exigia o exercício de função comissionada por mais de dez anos consecutivos, sem vinculação à mesma função, enquanto a Lei nº 256/2016 passou a exigir expressamente a continuidade no exercício da mesma função, embora ambas mantenham o requisito da continuidade temporal como elemento essencial para a concessão da vantagem.

A discussão sobre qual norma deve ser aplicada não afasta o requisito comum da continuidade ininterrupta no exercício da função comissionada, exigência presente em ambas as redações normativas.

A apelante não comprovou documentalmente o exercício contínuo e ininterrupto de cargos comissionados por período superior a dez anos, nos termos exigidos pela legislação aplicável, uma vez que os documentos acostados demonstram oscilações funcionais, exonerações e nomeações interinas que rompem a cadeia de continuidade.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito é do autor, conforme o art. 373, I, do CPC, não tendo sido demonstrada nos autos a permanência ininterrupta em cargos comissionados pelo prazo legal.

A demora da Administração na análise do requerimento administrativo não supre a ausência do requisito material, pois o direito à estabilidade financeira tem natureza declaratória e somente surge quando preenchidos todos os pressupostos legais.

Correta a sentença de improcedência, diante da inexistência de comprovação do exercício contínuo por dez anos, inviabilizando a incorporação da vantagem pecuniária, seja sob a vigência da Lei nº 243/2015, seja sob a da Lei nº 256/2016.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da estabilidade financeira prevista na legislação municipal exige o exercício ininterrupto de cargos comissionados por mais de dez anos consecutivos.

A ausência de comprovação da continuidade funcional inviabiliza o reconhecimento do direito à incorporação de vantagens pecuniárias, independentemente da redação normativa aplicável.

A demora da Administração no exame do requerimento administrativo não gera direito à vantagem quando ausente o requisito material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; Lei Municipal nº 108/2009, art. 42, com redações dadas pelas Leis nº 243/2015 e nº 256/2016.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
0505030-82.2017.8.05.0022
, em que figura como apelante
IRES DA SILVA DA CÂMARA
e apelado
MUNICÍPIO DE CRISTÓPOLIS

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria